Tribunal: TJPA
Processo: 0800780-53.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800780-53.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARLENE MARIA MESQUITA MORAIS, VICTOR HUGO PROCOPIO LARA, PONTO 10 CONVENIENCIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM O REQUERIMENTO DAS PARTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA QUE GEROU CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE APELANTE. CELERIDADE NÃO JUSTIFICA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA GARANTIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, COM A DEVIDA PRODUÇÃO PROBATÓRIA.

I -
O julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

II - No caso em tela ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas do Apelante em discutir fatos trazidos na fase petitória.

III - Não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

IV - A declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela parte Apelante.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800780-53.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: MARLENE MARIA MESQUITA MORAIS E OUTROS

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
MARLENE MARIA MESQUITA MORAIS E OUTROS.

Narra a inicial que a Demandante busca a satisfação de
débitos de contas de energia das quais são responsáveis os proprietários e as pessoas jurídicas demandados em razão do período em que permaneceram sem pagar, utilizando-se de fraude para realizar fuga de débitos devidos.

Requereu a concessão de tutela de urgência, em caráter cautelar para que fosse determinado a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 301, assim como, qualquer outra medida existente para as segurar o direito, por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, inclusive, se necessário servindo-se de bloqueios por meio dos Sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, sobre os bens vinculados aos réus nesta ação de cobrança, tendo sido deferida pelo Juízo Singular.

Houve contestação e reconvenção dos Requeridos VICTOR HUGO PROCÓPIO LARA e PONTO 10 CONVENIÊNCIA LTDA
.

O Juízo de Piso proferiu sentença em julgamento antecipado da lide, julgou improcedente a demanda por insuficiência de provas.

Inconformada, a Autora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente a nulidade da decisão em razão de ter o Magistrado encurtado o processamento do feito, cerceando o direito de provas da Recorrente.

No mérito renovou sua alegação de sucessão patrimonial entre os Requeridos, com o intuito de fraudar o pagamento dos débitos existentes, motivo pelo qual deveria prosperar sua ação de cobrança.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800780-53.2019.8.14.0040

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

APELADO: MARLENE MARIA MESQUITA MORAIS E OUTROS

ADVOGADO: FLAVIO APARECIDO SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
visando reformar a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
MARLENE MARIA MESQUITA MORAIS E OUTROS.

O Código de Processo Civil assim estabelece em seu art.355, acerca do julgamento antecipado da lide:

Art.355. O juiz julgara antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel , ocorrer o efeito previsto no art.344 e não houver requerimento de prova, na forma do art.349.

Resta cristalino que esta hipótese de abreviamento processual tem vez somente diante da desnecessidade de produção probatória além da documental já acostada pelas partes.

Portanto, o magistrado acaba suprimindo a fase instrutória do feito, saltando da fase saneatória para o momento da prestação da tutela definitiva.

Por esta razão, o julgamento antecipado da lide deve sempre ser aplicado com muita cautela pelo magistrado, considerando-se que é possível que se restrinja o direito de produção de provas, o que acaba maculando o Devido Processo legal em seus aspectos formal e substancial.

No caso em tela, percebo que ocorreu o que a doutrina costuma chamar de “decisão surpresa”, considerando-se que o magistrado não comunicou antecipadamente sua pretensão de dispensar a fase instrutória, vindo a fazê-la já em sede de sentença, de forma abrupta, e ferindo as expectativas da parte autora de desincumbir-se do seu ônus probatório.

A mácula ao direito de provas da Autora resta ainda mais latente na medida em que o magistrado julgou o feito improcedente, sob a alegação de insuficiência de provas, incorrendo em claro comportamento contraditório.

Vejamos o que bem destaca Fredie Didier Júnior, em sua obra:

“Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela improcedência, sob o fundamento de que o autor não provou o alegado. Caso convoque os autos para julgamento antecipado, supõe-se que o magistrado reputa provados os fatos alegados. Entende, enfim, que não há a necessidade de prova. Essa decisão impede comportamento contraditório do juiz (venire contra factum proprium); há preclusão para o magistrado, que, então, não pode proferir decisão com aquele conteúdo. A sentença de improcedência por falta de prova, em julgamento antecipado do mérito da causa, além de violar o dever de lealdade processual, a boa-fé objetiva (art.5º, CPC) e o princípio da cooperação (art.6º, cpc), poderá ser invalidada por ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova.” (Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. Jus Podivm. 18ª ed. 2016. Cit. P. 700)

Assim, não pairam dúvidas no sentido de que a sentença violou o direito da apelante de produção de provas, que eram imprescindíveis para o exame da controvérsia, incorrendo em clara violação ao devido processo legal, o que não pode passar despercebido por esta Corte de justiça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL - TROCA DO NOME DE REGISTRO POR OUTRO PELO QUAL O AUTOR DIZ SER MAIS CONHECIDO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO, EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, POR FALTA DE PROVAS DO ALEGADO - FALTA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA NA INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.(TJ/PR.
AC 5523628 PR 0552362-8.

Relator:
Mendonça de Anunciação, julgado em 24.06.2009)

Sendo assim, a declaração de nulidade da sentença vergastada é medida impositiva, a fim de que seja garantido o devido processamento da ação, com a ampla produção probatória pela autora, sendo que, caso o Magistrado entenda serem prescindíveis as provas, que ao menos oportunize à parte tomar conhecimento antes de proferir sentença, podendo, inclusive, lançar mão do seu direito ao Duplo Grau de Jurisdição.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja garantida a instrução do feito.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023